Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724683-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rodrigo Dutra Milholi Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Dutra Milholi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0705558-12.2025.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Rodrigo Dutra Milholi, no dia 13/05/2025, em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). O autor afirma que é servidor público civil distrital vinculado ao quadro de pessoal do DETRAN-DF; e que por muito tempo recebeu a Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30%. Aponta que “Em decorrencia dessa mudança de interpretaçao, foi solicitada Açao Corretiva para a retificaçao de pagamentos da GTIT aos servidores do DISTRITO FEDERAL (Secretaria de Estado de Saude do DF, Secretaria de Estado de Economia do DF, DETRAN/DF, dentre outros). No que diz respeito ao autor especificamente, cumpre esclarecer que requereu o pagamento da GTIT em 16/10/2013, em percentual maximo de 30% (trinta por cento), tendo para tanto apresentado os ttulos e certificados exigidos aquela epoca. O pedido foi deferido e o servidor passou a receber a Gratificaçao de Titulaçao regularmente ate fevereiro de 2023, quando viu nao apenas o percentual da GTIT que recebia ser reduzido de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento), mas tambem a formalizaçao de cobrança para que devolvesse ao erario valores que recebeu durante o perodo em que a GTIT que recebia era de 30% (trinta por cento). Observa-se que no curso do Processo Administrativo SEI no 00055-00022430/2023-60 o autor apresentou manifestaçao no sentido de que discordava do entendimento da Administraçao Publica, ou seja, de que fazia ao recebimento da GTIT de 30% (trinta por cento), uma vez que por ocasiao do pleito que formulou em 16/10/2013, a acumulaçao de ttulos de mesma natureza era permitida, e de que mesmo que nao fizesse mais jus por conta da mudança de interpretaçao da norma, nao haveria que se falar em restituiçao ao erario, haja vista a inexistencia de ma-fe na percepçao da Gratificaçao de Titulaçao. Ocorre que nao foi essa a decisao do DETRAN/DF, que por meio de seu Nucleo de Cobrança, enviou para o autor a Notificaçao de Cobrança no 01623/2025, de 20/03/2025, na qual informa que consta em nome do requerente debito de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais, quarenta e um centavos), tendo inclusive emitido DAR – Documento de Arrecadaçao para que o pagamento fosse liquidado ate 25/04/2025.” (sic) (id. n.o 235578650, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, no sentido de que o Poder Judiciário Distrital emita ordem de remoção do ilícito, no sentido de suspender quaisquer atos executórios e de cobrança (extrajudiciais e judiciais) por parte do DETRAN-DF. No mérito, pede que “seja confirmada a tutela de urgencia (em caso de deferimento) e julgados procedentes os pedidos para reconhecer e declarar a inexistencia do debito de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais, quarenta e um centavos) a que se refere a Notificaçao de Cobrança no 01623/2025 de 20/03/2025 e respectivo DAR no 93100710681252, devendo o DETRAN/DF se abster, em definitivo, (i) de efetivar qualquer tipo de desconto no contracheque do servidor com o intuito de ressarcir os cofres publicos, (ii) de inscrever o nome e CPF da parte autora em Dvida Ativa ou em protesto, (iii) de ingressar com açao judicial para cobrança do valor relativo a devoluçao da GTIT de março de 2019 a março de 2023;”, e “Ainda, e em caso de julgamento procedente da presente demanda, deve o DETRAN/DF ser tambem condenado na obrigaçao de cancelar eventual inscriçao de Dvida Ativa ou protesto, caso tenha adotado a providencia, e a ressarcir a parte autora caso tenha efetivado, indevidamente, qualquer tipo de desconto nos contracheques do servidor com vistas a repor os cofres publicos da importancia que persegue administrativamente, ressarcimento esse que deve ser feito com a devida correçao monetaria, nos termos do entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1.758.037/CE;” (sic) (id. n.o 235578650, p. 23). Em 15/05, o Juízo proferiu a decisão interlocutória de id. n.o 235845287, mediante a qual o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária foi indeferido. Com o pagamento das custas processuais, os autos vieram conclusos no dia de ontem, 08h57min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os pontos controvertidos da presente demanda consistem em avaliar (i) se Rodrigo Dutra Milholi, na condição de médico do DETRAN-DF, percebeu a GTIT em percentual superior ao devido; e, consequentemente (ii) se a Fazenda Pública tem direito subjetivo à adotar medidas de cobrança do referido débito, em desfavor do autor. A GTIT foi instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/2004, nos seguintes termos: Art. 9. Os vencimentos dos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: VI - Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós graduação lato sensu; d) 8% (oito por cento), no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento com carga horária mínima de oitenta horas, para os ocupantes dos cargos de nível técnico ou auxiliar; e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do Ensino Médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor. Parágrafo único. A gratificação de que trata o inciso VI somente será concedida a partir de 1o de janeiro de 2005, conforme dispuser regulamentação a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde, e não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico. Examinando o preceito normativo regulamentador da vantagem funcional em questão, é coerente afirmar que não há autorização, por parte do legislador, no sentido de ser possível cumular a percepção da GTIT para títulos da mesma natureza, pois foram fixados percentuais distintos para títulos distintos. De acordo com os autos, a Secretaria de Estado de Saúde do DF editou Portaria, autorizando, na esfera infralegal, a cumulação do recebimento da GTIT, em função da preexistência de Parecer Jurídico, conforme se aduz do Relatório de Auditoria no o 07/2022 da Controladoria- Geral do Distrito Federal. Ocorre que o citado “equívoco” (ao menos aos olhos da Administração Pública) foi retificado pela Portaria n.o 141/2017, da SES-DF, restabelecendo-se a correta aplicação das normas mencionadas, que não autorizavam, nem mesmo de forma implícita (o que também não autorizaria a concessão do benefício) a cumulação de títulos da mesma natureza. Sendo assim, é crível afirmar que a hipótese dos autos é a de existência de erro operacional da Administração Pública Centralizada (em razão da sua demora na retificação do cadastramento da GTIT), e não de interpretação errônea ou má aplicação da lei. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (1a Seção, REsp 1.769.306/AL, Tema n.o 1.009 Repetitivos, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 – Informativo n.o 688). Dessa maneira, diante da alta probabilidade de falha operacional do Estado, e da não demonstração patente (ao menos in statu assetionis) da boa-fé do autor (que por vários anos após a mudança expressa interpretativa, recebeu a gratificação com base em títulos da mesma natureza), não se vislumbra a probabilidade do direito subjetivo. Sendo assim, tendo em vista que o CPC dispõe que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente; e que os Juízes e os Tribunais observarão os Acórdãos prolatados pelo STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (arts. 926, caput, e 927, III, respectivamente), infere-se que o pedido antecipatório sob julgamento carece de plausibilidade jurídica. Nesse contexto, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o DETRAN-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73078055), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, uma vez que a alteração do coeficiente da Gratificação de Titulação (GTIT), a ser paga aos servidores públicos do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da segurança jurídica, além de contrariar deliberações emanadas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sustenta haver formulado requerimento com o propósito de obter o pagamento da mencionada vantagem pecuniária aos 18 de outubro de 2013, ocasião em que apresentou os títulos e certificados exigidos à época. O aludido pleito foi deferido, de modo que o agravante passou a receber regularmente a gratificação até o mês de fevereiro de 2023. Assevera, no entanto, que nesse mesmo mês, o percentual da GTIT de que era beneficiário foi reduzido de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento), sobrevindo, ademais, a formalização de cobrança destinada à restituição dos valores supostamente pagos a maior durante o período em que percebera a gratificação no coeficiente de 30% (trinta por cento). Aduz a impossibilidade de imposição, ao servidor, da obrigação de restituição dos valores supostamente recebidos em excesso, considerando a natureza alimentar da gratificação e o fato de haver sido recebida de boa-fé. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a abstenção de quaisquer atos tendentes: a) à realização de descontos em seu contracheque; b) à inscrição de seu nome em Dívida Ativa; bem como c) ao ajuizamento de ação judicial com o objetivo de obter a restituição dos valores recebidos com fundamento na Gratificação de Titulação (GTIT). Postula ainda pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 73079143). Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 73192895). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 75163910), tendo pugnado o desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0705558-12.2025.8.07.0018), aos 31 de julho de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 244740808 dos autos de origem) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. Devem ser observadas igualmente as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1423035, 0701979-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1369163, 0709860-80.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inc. XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator